Tribunal: TJSP
Processo: 1008093-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA FRENTE À ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – MERA INTERMEDIAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. Evidenciada a ilegitimidade passiva da administradora condominial, cujo reconhecimento de ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí advém a declaração de

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA FRENTE À ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – MERA INTERMEDIAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. Evidenciada a ilegitimidade passiva da administradora condominial, cujo reconhecimento de ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí advém a declaração de extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008093-58.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CRITERIUM
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA., é apelado MARCIO CRISTIANO
TAVARES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconhecida de ofício a
ilegitimidade de parte da ré, deram por prejudicado o apelo, nos termos explicitados, por
v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-58.2019.8.26.0554
4-Voto no 44.452
2
Apelação no 1008093-58.2019.8.26.0554
Apelante
:CRITERIUM
ADMINISTRADORA
DE
CONDOMÍNIOS LTDA.
Apelado
: MARCIO CRISTIANO TAVARES RIBEIRO
Comarca
: Santo André - 7a Vara Cível
Juiz(a)
: Marcio Bonetti
V O T O No 44.452
CONDOMÍNIO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA FRENTE À
ADMINISTRADORA
DO
CONDOMÍNIO

MERA
INTERMEDIAÇÃO

ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO

RECURSO PREJUDICADO. Evidenciada a ilegitimidade
passiva da administradora condominial, cujo reconhecimento de
ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí
advém a declaração de extinção do processo sem julgamento do
mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.
MARCIO CRISTIANO TAVARES RIBEIRO propôs ação
declaratória c.c. indenização por dano moral frente a CRITERIUM
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA., calcada em cobrança
indevida de cota condominial.
A sentença de fls. 123/127, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para condenar a ré a indenizar o autor pelos danos morais
causados, no importe de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir desta
data (cf. Súmula n. 362, do STJ), e acrescido de juros de mora (legais - art.
406, do Código Civil), contados da data do evento danoso, ou seja, da data
em que incluiu o nome do autor do rol dos inadimplentes (cf. Súmula n. 54,
do STJ). Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados, de acordo com o art. 85,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada recorre a ré às fls.132/142, insistindo na tese de que
não há dano moral a ser reparado. Afirma que se trata de demanda decorrente
de ter sido apontado, por engano operacional, uma única vez, no boleto de
cobrança da Unidade 121, do mês de abril\2019, pendência financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-58.2019.8.26.0554
4-Voto no 44.452
3
unidade referente ao mês de junho\2018. Aduz que tal situação não ensejou
dor, sofrimento, humilhação, sentimentos estes passíveis de acarretar dano
extrapatrimonial, vez que, conforme amplamente demonstrado, a apelante
corrigiu “imediatamente” o equívoco operacional, pontual, ou seja, não houve
demora na busca da correção do equívoco, não houve recusa por parte da
apelante em corrigir o engano, não tendo havido repercussão do engano nos
meses subsequentes a Abril\2019, ou seja, não houve abalo ao nome do
apelado, devendo ser afastada a condenação ditada em Primeiro Grau.
Alternativamente, caso esse não seja o entendimento, requer seja a
condenação reduzida a no máximo 20% (vinte por cento) do valor arbitrado
na r. sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 148/162.
Remetidos os autos a esta Corte, foram originalmente distribuídos
ao Des. Rômolo Russo, integrante da 7a Câmara de Direito Privado que,
tendo em vista os termos do art. 5o, item III.1, da Resolução n. 623 de 2013,
alterado pela Resolução n. 693 de 11/03/2015, determinou a redistribuição
dos autos (fls. 167/169).
É O RELATÓRIO.
Deve ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva “ad
causam” da administradora do condomínio.
Com efeito, a legitimidade deve ser aferida de acordo com a
narrativa feita pelo autor, que integra a causa de pedir fática.
Ao que consta da exordial, trata-se de ação declaratória c.c.
indenização por meio da qual o autor-apelado visa obter a declaração de
inexigibilidade de taxa condominial e a reparação de danos morais que alega
ter experimentado em função de cobrança indevida, informando que sofreu
constrangimento e humilhação perante a coletividade de condôminos, por ter
sido considerando inadimplente, em anotação inserida na prestação de contas
apresentadas aos condôminos juntamente com o boleto mensal, que informou
existir inadimplência em relação a sua unidade condominial.
Ocorre que a administradora não age em nome próprio, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-58.2019.8.26.0554
4-Voto no 44.452
4
como mandatária do condomínio (art. 653, CC), cumprindo tão-somente a
deliberação aprovada em assembleia condominial e auxiliando o síndico na
administração do condomínio, de modo que somente poderia ser
responsabilizada pela prática de atos que exorbitem o exercício do mandato, o
que, todavia, não é a hipótese destes autos.
Desse modo, em que pese ao fato de um dos serviços prestados pela
ré ser o de cobrar os condôminos, não é ela a favorecida do crédito, servindo
apenas como intermediária entre os condôminos e o condomínio. A
administradora simplesmente representa os interesses do condomínio, não
sendo titular dos débitos que, em nome dele, cobra dos condôminos.
Assim, é inegável que essa apelada não tem legitimidade para a
causa, pois os atos praticados foram em decorrência exclusiva da
incumbência que lhe conferiu o condomínio.
Diante dessas considerações, ainda que de ofício, é irrefutável o
reconhecimento da ilegitimidade de parte da administradora, a dar azo à
extinção do feito, sem apreciação do mérito.
Nesse mesmo sentido:
“CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO. AFIRMATIVA DE INDEVIDA ANOTAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA EM DEMONSTRATIVO APRESENTADO À
COLETIVIDADE DE CONDÔMINOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA ADMINISTRADORA. CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR,
TITULAR DA UNIDADE, REALIZOU PAGAMENTOS COM ATRASO.
ALUSÃO À PENDÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO À UNIDADE
CONDOMINIAL, FORMULADA NO DEMONSTRATIVO MENSAL DE
CONTAS APRESENTADOS À COLETIVIDADE CONDOMINIAL.
SIMPLES NOTÍCIA DE UM FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO AOS
INTERESSADOS,
DIRETAMENTE
AFETADOS
PELA
INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO DE CAUSAR
VEXAME. FATO CAUSADO PELO PRÓPRIO AUTOR, QUE DEIXOU
DE
CUMPRIR
EM
TEMPO
OPORTUNO
A
OBRIGAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA SUCUMENCIAL. CARÊNCIA PARCIAL DE AÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO, QUANTO
AO MAIS, COM OBSERVAÇÃO. 1. Trata-se de ação de indenização
decorrente da relação condominial. A administradora, simples
prestadora de serviços em virtude de contratação feita pelo condomínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-58.2019.8.26.0554
4-Voto no 44.452
5
não tem legitimidade para responder pelas consequências dos atos
inerentes à administração condominial, praticados em nome e por
conta de quem a contratou. Daí a declaração, de parcial carência de
ação (...).”. (Apelação no 1044947-26.2017.8.26.0100, 31a Câm. Dir.
Privado, Rel. Antonio Rigolin, J. em 22.04.2019).
“Condomínio. Obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais. Autora que estava inadimplente com as cotas condominiais e
pagou o débito em autos de ação judicial. Alegada permanência
indevida de seu nome junto às relações de despesas do condomínio. Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Danos
morais
fixados
em
R$10.000,00. Rejeitado o pedido relativo à exclusão da anotação, posto
já cumprido pelo réu. Apelação dos réus. Ilegitimidade passiva da
administradora do condomínio, mera prestadora de serviços contratada
pelo condomínio, não tem legitimidade para responder por alegado
dano moral sofrido nas suas dependências. Inadimplência da autora
que perdurou pelo período de 2005 a 2009, dando ensejo à ação judicial
para a cobrança. Pagamento efetuado em 2018 nos autos da demanda.
Manutenção do nome da autora na relação de débitos que não tem o
condão de gerar dano moral. Retirada da anotação tão logo recebido o
dinheiro pelo condomínio. Situação que não extrapola o mero dissabor.
Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.”.
(Apelação no 1095267-46.2018.8.26.0100, 32a Câm. Dir. Privado, Rel.
Francisco Occhiuto Júnior, J. em 12.06.2020).
De rigor, portanto, o reconhecimento da carência de ação por falta
de legitimidade passiva da ré, razão pela qual julgo extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Em razão da inversão do julgamento, fica o autor condenado a
arcar com as custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios
da parte adversa, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
Posto isto, reconhecida de ofício a ilegitimidade de parte da ré, dou
por prejudicado o apelo, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator